Tribunal: TJDFT
Processo: 0737293-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0737293-93.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: GEAN FELISCIANO DA SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ================= DECISÃO ================== Insta salientar que o em. Dr. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO, prevento para julgar o recurso, estava afastado, compensando-se o plantão judicial, no período de 31/08/2020 a 04/09/2020, conforme PA no 0013645/2020. Por esta razão, o feito foi redistribuído a esta Relatoria (ID 19190867 e 19194702). Cuida-se de recurso de agravo em execução, com pedido de tutela antecipada de urgência, interposto por GEAN FELISCIANO DA SILVA, contra a r. decisão do d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o seu pedido de deprecação de pena do apenado e, consequentemente, a expedição de alvará de soltura para que o agravante se apresente na Comarca de Manaus/AM (ID 19168043 - Pág. 2/23). A Defesa noticia que o apenado, antes do crime que restou condenado, residia em Manaus, bem como toda sua família, a incluir filha de apenas 3 (três) anos de idade e, por esse motivo, não possui parentes nesta Capital. Assim, desde o início de seu acautelamento está isolado da família, recebendo apenas anualmente a visita de sua genitora, que se desloca da cidade de origem até esta Capital. Acrescenta que “a orientação do Supremo Tribunal Federal sobre a transferência do apenado é de que devem estar presentes os requisitos do vínculo familiar, a boa conduta carcerária e a existência de vaga no estabelecimento para onde se pretende ir, o que no, caso em tela, está preenchido completamente e que foi ignorado na decisão na Vara de Execução Penal. Assim, atendidas as condições acima apontadas, entendemos tratar-se de direito subjetivo do preso, ser transferido para presídio ou outro congênere próximo de seus familiares” (ID 19168043 - Pág. 6/7). Salientou a Defesa que na Comarca de Manaus já há manifestação positiva para o recebimento do apenado e sua manutenção em prisão domiciliar monitorada eletronicamente (ID 19168043 - Pág. 34/35). Ademais, trata-se de apenado primário, com bons antecedentes penais, e que “ao longo desses 3 (três) anos, ... realizou 5 (cinco) cursos profissionalizantes, e trabalha dentro do presídio, e que até o momento já remiu mais de 120 dias, o que demonstra, o interesse do apenado e ressocializar e viver uma conduta ilibada” (ID 19168043 - Pág. 19). Com tais argumentos, a Defesa postula a concessão de tutela antecipada de urgência, a fim de que seja, liminarmente, deferida a deprecação de pena do apenado para a Comarca de Manaus/AM, mediante a expedição de alvará de soltura com prazo de apresentação em 10 (dez) dias. No mérito, pleiteia que seja conhecido e provido o presente recurso para, confirmando a tutela antecipada de urgência deferitória. O Ministério Público apresentou contrarrazões manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID 19168043 - Pág. 622/625). Em juízo de retratação, manteve-se a decisão agravada (ID 19168043 - Pág. 626). É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do disposto no art. 197 da Lei no 7.210/1984, das decisões proferidas pelo d. Juiz da Execução caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. No caso em tela, pretende a Defesa a concessão de tutela de urgência, na forma do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, a fim de, liminarmente, deferir a deprecação de pena do apenado para a Comarca de Manaus/AM. É cediço que para a concessão de tutela de urgência pretendida pelo agravante exige-se, além do convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, aqui aplicado subsidiariamente, por força do art. 3o do de Processo Penal. Todavia, verifica-se que, caso em exame, o pedido de tutela provisória de urgência, além de possuir natureza satisfativa, confunde-se com o próprio mérito do recurso. Isto porque ambos os pleitos dizem respeito à concessão de deprecação de pena do apenado para a Comarca de Manaus/AM. Ademais, a questão, objeto do presente recurso, encontra-se pronta para o julgamento do mérito. Logo, dúvida não há de que o pedido de tutela antecipada de urgência resta prejudicado. Intime-se. Colha-se o parecer ministerial. Na sequência, tornem os autos conclusos. Brasília - DF, 4 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR